Tribunal: TJPA
Processo: 0004390-55.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004390-55.2019.8.14.0107

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DALVINA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATO QUE CONSTA APENAS DIGITAL DA AUTORA, ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, entre elas seu filho. EFETIVA DISPOSNIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA A ROGO, A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE AFASTAM A FRAUDE COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO. regularidade da contratação demonstrada. ministério púbico deixou de emitir parecer. RECURSO do banco CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
APELO DA PARTE AUTORA JULGADO PREJUDICADO ANTE A REFORMA DA SENTENÇA À UNANIMIDADE.

1.

recurso do banco bradesco financiamento s/a.

1.1

. N
o caso concreto,
a instituição financeira logrou êxito em comprovar a contratação afastando, assim, evidências de fraude.

1.2

O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

1.3

In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de duas testemunhas, ainda que sem assinatura a rogo, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

1.4

Recurso conhecido e provido para reconhecer a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, por via de consequência, dos descontos no beneficiário previdenciário da autora. À unanimidade.

2.

recurso DA PARTE AUTORA. Prejudicado ante reforma da sentença.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Bradesco Financiamentos S/A e julgar PREJUDICADO o recurso da Autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0004390-55.2019.8.14.0107), ajuizada por DALVINA DA SILVA FERREIRA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTES os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo consignado de n. 809785634, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante;

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora relativos ao contrato ora declarado nulo (contrato n. 809785634), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação,
respeitada a prescrição quinquenal
, devendo tal valor ser compensado com a quantia de R$ 686,47 (seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos), devida à parte demandada, sem incidência de juros ou correção monetária, já que o crédito disponibilizado pelo requerido não contou com anuência da parte autora. Após a compensação, caso o saldo não seja suficiente, deve a parte autora restituir o valor restante ao banco requerido, sem incidência de juros ou correção monetária, sob pena de enriquecimento indevido;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a contar desta decisão, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Fica a parte vencedora ciente de que, transitada em julgado a presente decisão, deverá requerer sua execução em trinta dias. Após 30 (trinta) dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte autora, arquive-se, com baixa.

Fica parte autora ciente ainda de que, caso requeira o cumprimento da sentença, deverá proceder por meio de simples requerimento nos autos, o qual deverá conter: nome completo e número do CPF da parte autora; número do CNPJ da parte ré; índice de correção monetária e taxa de juros de mora adotados nesta sentença; termo inicial e termo final da correção monetária e dos juros utilizados; quanto à repetição do indébito, deve juntar os comprovantes de todas as parcelas efetivamente descontas de acordo com o extrato do INSS, até o efetivo cumprimento da liminar ora deferida; e demais exigências do art. 534 do novo CPC.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs Apelação Cível, defendendo a regularidade da contratação.

A Requerente interpôs apelo buscando a majoração dos danos morais, e buscando a incidência de juros em relação as parcelas a serem devolvidas em dobro desde o evento danoso, além da fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público afirmou não estarem envolvidos interesses que justifiquem a autuação do parquet.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 20 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los.

RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 809785634, no valor de R$3.609,60, divido em 72 parcelas de R$100,78, que vem sendo descontadas indevidamente.

Compulsando os autos, verifico a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 14564441, pg. 5/, e 14564442, pg. 1/2). Embora não conste a assinatura a rogo, observa-se constar a digital da devedora e assinatura de duas testemunhas. A falta da assinatura a rogo, no entanto, compromete a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ. Todavia, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº 14564443, pg. 7) e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Ressalto ainda que no ID nº 1465443, pg. 3/6, consta atestado para pessoa portadora de deficiência sensoriais e/ou com mobilidade e/ou Analfabeto, e Autorização de Descontos. Além da aposição da digital da tomadora do crédito, assinatura de duas testemunhas, ressaltando que uma das testemunhas que assina toda a documentação mencionada é Raimundo Nonato da Silva Pereira, filho da Recorrente (ID nº 1465442, pg. 4).
Consequentemente, mais uma prova da regularidade da contratação ante a presença do filho da devedora no ato da contratação ainda que não conste assinatura a rogo.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, merece reforma a sentença que não reconheceu a regularidade da contratação.

RECURSO INTERPOSTO POR DALVINA DA SILVA FERREIRA

A Requerente interpôs apelo buscando a majoração dos danos morais, e buscando a incidência de juros em relação as parcelas a serem devolvidas em dobro desde o evento danoso, além da fixação de honorários em 20% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Em razão do resultado do julgamento do recurso da parte ré, com a reforma da sentença, e exclusão da condenação imposta à Instituição Financeira, fica logicamente prejudicado o apelo da parte autora.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de fraude na contratação do empréstimo consignado, sendo regular, portanto, os descontos no beneficiário previdenciário da autora, e julgar prejudicado o recurso de Dalvina Silva Ferreira.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão da autora ser beneficiária da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/12/2023